Tribunal: TJMT
Processo: 0012692-03.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012692-03.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), GMD INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.283.574/0001-30 (APELANTE), FRANCY ANNE BELMONTE GONCALVES - CPF: 013.758.481-43 (ADVOGADO), FABIO RODRIGUES DE SOUZA PEREIRA - CPF: 866.303.001-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – NÃO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONVERSÃO DE BLOQUEIO EM PENHORA E MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO VIA RENAJUD – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO VEICULADA POR MEIO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ART. 1.015) – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que não reconheceu a nulidade da citação por edital e a ocorrência da prescrição intercorrente, converteu o bloqueio de valores em penhora e manteve a restrição judicial via RENAJUD sobre veículos, determinando o prosseguimento da execução.

A decisão combatida, por não pôr fim à fase cognitiva do procedimento comum nem extinguir a execução, possui natureza de decisão interlocutória.

Conforme o Código de Processo Civil (CPC), o recurso cabível contra a sentença é a apelação (art. 1.009), ao passo que contra as decisões interlocutórias cabe a interposição de agravo de instrumento (art. 1.015).

A interposição de apelação cível contra uma decisão de natureza manifestamente interlocutória configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A manifesta inadequação da via recursal eleita implica a ausência de um pressuposto intrínseco de admissibilidade (cabimento).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0012692-03.2015.8.11.0041

APELANTES:

GMD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. E OUTRO

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
GMD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
e
outro
,

contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0012692-03.2015.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que não reconheceu a nulidade da citação por edital, a ocorrência da prescrição intercorrente, converteu o bloqueio de valores em penhora e manteve a restrição judicial via RENAJUD sobre os veículos dos executados, determinando o prosseguimento da execução.

Os apelantes sustentam, primeiramente, a nulidade da citação e das intimações, afirmando que as diligências realizadas, que culminaram na citação por edital, não observaram os critérios legais, resultando em citações genéricas e ineficazes. Impugnam pontualmente a diligência realizada em 19/11/2015, destacando a ausência de identificação clara da pessoa intimada e o local inadequado do cumprimento (um restaurante dentro do prédio do TRT, sem vínculo com o Apelante Fábio, que figura apenas como fiador e cuja citação deveria ter sido pessoal).

Alegam que o exequente não se desincumbiu do ônus de esgotar os meios para localização dos executados, não buscando endereços que já estavam em sua posse e violando o dever de indicação de meios eficazes de localização, como exige o artigo 256, § 3o, e artigo 319, § 1o, ambos do Código de Processo Civil.

Afirmam que a citação por edital foi prematura e desprovida de validade formal e material, configurando violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Ainda, postulam o reconhecimento da prescrição intercorrente. Argumentam que a ausência de citação válida e a paralisação processual que se seguiram se deram por culpa exclusiva do Exequente, que agiu com negligência e desleixo ao não observar os requisitos mínimos e não realizar diligências adequadas. Assim, a inércia, imputável à parte exequente, deve ser reconhecida para fins de extinção da execução pela prescrição.

Por fim, os apelantes requerem a reforma da decisão quanto às restrições e penhora, pleiteando a necessidade de retirada da restrição e impenhorabilidade dos veículos e o desbloqueio do valor penhorado. Insistem que o valor bloqueado judicialmente (R$2.566,24) possui natureza de verba alimentar, tornando-o impenhorável, e requerem a desconstituição da penhora e o imediato desbloqueio.

O pedido final dos apelantes é o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, com o reconhecimento da nulidade da citação por edital e consequente anulação de todos os atos processuais subsequentes, ou, alternativamente, o reconhecimento da prescrição intercorrente. Subsidiariamente, pugnam pela concessão do benefício da gratuidade de justiça e pela retirada das restrições e desbloqueio dos valores penhorados.

Contrarrazões ofertadas no Id. 300452389, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão de piso.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que há gratuidade de justiça a ser analisada em grau recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em atenção aos documentos de Id. 310217855, em uma análise excepcional e provisória da situação econômica dos apelantes e sem que tal concessão vincule o mérito da análise definitiva,
defiro
excepcionalmente a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC, apenas para fins de dispensar o recolhimento do preparo recursal deste apelo, evitando-se o obstáculo do acesso à jurisdição nesta fase.

Compulsando os autos na origem, verifico que o caso é de não conhecimento do recurso. Explico:

É cediço que, nos termos do CPC, os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra o seu cabimento.

No tocante a tais pressupostos, especialmente o da adequação, percebe-se, aqui, nitidamente, a ocorrência de erro grave pela parte apelante quando da interposição do presente apelo, uma vez que a decisão guerreada apenas
não reconheceu a nulidade da citação por edital, à ocorrência da prescrição intercorrente, converteu o bloqueio de valores em penhora e manteve a restrição judicial via RENAJUD sobre os veículos dos executados, determinando o prosseguimento da execução.

Não há falar, contudo, de sentença, a qual, nos termos do artigo 203, § 1o, do diploma processual – ressalvadas disposições dos procedimentos especiais – é o pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Por sua vez, o diploma processual civil determina em seu artigo 1.009 que o recurso cabível em face de sentença é a apelação, ao passo que, das decisões interlocutórias, cabe à interposição de agravo de instrumento, conforme artigo 1.015, CPC.

Nesta toada já decidiu o colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. CONSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INÍCIO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO JUDICIAL DE CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM EXECUTIVO. DESPACHO. PRONUNCIAMENTO DO JUIZ COM NATUREZA DECISÓRIA NO MESMO ATO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL PELO AUTOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.

1. Ação monitória, ajuizada em 27/10/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/7/2021 e concluso ao gabinete em 5/7/2022.

2. O propósito recursal é decidir se é cabível agravo de instrumento por parte do autor da ação monitória contra o pronunciamento do juiz que, após o decurso do prazo legal sem pagamento e oposição de embargos pelo réu, determina a conversão do mandado monitório em executivo e, no mesmo ato, delimita o valor devido e os encargos aplicáveis, em desfavor do autor.

3. No procedimento monitório, de acordo com o art. 701, § 2o, do CPC/2015, a ausência de pagamento e da oposição tempestiva de embargos implica, por si só, a conversão automática do mandado monitório em executivo, independentemente de qualquer pronunciamento do juiz . Precedentes.

4. O ato judicial que determina a conversão do mandado inicial em executivo não tem natureza de sentença, sendo mero despacho, desprovido de qualquer conteúdo decisório, devendo eventual irresignação do executado ser exercida por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. Precedentes.

5. Considerando que a constituição do título executivo judicial ocorre, ope legis, com o transcurso do prazo do art. 701 do CPC/2015 sem pagamento e oposição de embargos, inicia-se, a partir deste momento, a fase de cumprimento de sentença, de modo que todo pronunciamento judicial posterior com caráter decisório será decisão interlocutória, ainda que emitido em conjunto com o despacho de conversão, salvo quando houver a extinção do processo.

6. Assim, havendo irresignação do autor da ação monitória, poderá ele interpor agravo de instrumento contra o pronunciamento judicial de natureza decisória emitido após a constituição automática do título executivo, com base nos arts. 701, § 2o, e 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.

7. Hipótese em que (I) o juiz não se limitou a proferir o despacho de conversão, emitindo, no mesmo ato, pronunciamento com natureza de decisão interlocutória, ao fixar o valor devido, definir os encargos aplicáveis, e determinar a isenção de custas e honorários - segundo o recorrente, de forma indevida e contrária ao próprio instrumento de crédito; (II) o acórdão recorrido não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo autor recorrente, sob o argumento de que seria cabível apelação.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, superando o não conhecimento do agravo de instrumento, prossiga na apreciação do recurso, como bem entender de direito.”
(STJ - REsp: 2011406 PB 2022/0200812-6, Terceira Turma; Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 12.12.2023)

No mesmo trilhar, julgou esta Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, INTEGRALIZADA POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS –
AUSÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA – ERRO GROSSEIRO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO – NÃO APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se a decisão recorrida não colocou fim ao processo, cabe recurso de agravo de instrumento.

A inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal justifica-se diante do erro grosseiro da parte ao manejar apelação contra decisão manifestamente interlocutória, conforme reiterada orientação do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.
”
(N.U 1045000-26.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025) (Destaquei)

E este Sodalício:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO –
AÇÃO MONITÓRIA – CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM TÍTULO JUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – FUNGIBILIDADE RECURSAL NÃO APLICÁVEL – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE
– PRECEDENTES DO STJ E TJ/MT – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão que converte o mandado inicial em mandado executivo, determinando o prosseguimento da demanda como cumprimento de sentença e com a intimação do devedor para pagamento, desafia agravo de instrumento e não apelação, uma vez que não se trata de decisão extintiva do processo, mas de interlocutória (art. 203, §§ 1o e 2o, e do art. 1.015, II, ambos do CPC)

A interposição de apelação constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, ensejando o não conhecimento do recurso.
”
(N.U 1002225-95.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024) (Destaquei)

Sem maiores digressões, verifica-se que a irregularidade apontada é insuscetível de superação, não se mostrando cabível, na espécie, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Desse modo, ausente pressuposto intrínseco de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025